Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713256-26.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO DE SOUZA QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0718620-56.2024.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o ulterior julgamento do Tema Repetitivo n. 1169/STJ (IDs de origem 227361100 e 228652083). Nas suas razões de recorrer (ID 70549071), o agravante afirma que a ação de origem se trata de cumprimento de sentença ajuizado por credor da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, pleiteando o recebimento dos valores dos tíquetes de alimentação suprimidos em janeiro de 1996. Sustenta que os casos afetados pela determinação de suspenção, em razão do julgamento do Tema Repetitivo n. 1169/STJ, referem-se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo em que se discutiu direitos coletivos em sentido estrito, sendo que, no caso em análise se executa sentença relativa a direitos individuais homogêneos definidos em ação coletiva. Sobreleva que o direito pleiteado é divisível, sendo desnecessária prévia liquidação, pois os valores devidos são passíveis de definição por meros cálculos aritméticos. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Desnecessário o recolhimento do preparo em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 222895156). É o relatório. Decido. Verifico que, apesar de o agravo de instrumento ter sido cadastrado no PJE com a marcação de requerimento de antecipação de tutela, o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer menção sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 13:54:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora